Tribunal: TJSP
Processo: 1014190-75.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Denunciação da lide à construtora – Inviabilidade – Vedação prevista no art. 88 do CDC – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial – Desnecessidade – Nulidade da sentença - Inocorrência - A disponibilização do imóvel ao autor ocorreu em julho de 2012, após a entrega das chaves em fevereiro/2012 - Lucros cessantes – Viabilidade –

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Denunciação da lide à construtora – Inviabilidade – Vedação prevista no art. 88 do CDC – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial – Desnecessidade – Nulidade da sentença - Inocorrência - A disponibilização do imóvel ao autor ocorreu em julho de 2012, após a entrega das chaves em fevereiro/2012 - Lucros cessantes – Viabilidade – Súmula 162 deste Tribunal – Taxa mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, devida no período do atraso – Cumulação dos lucros cessantes com a multa prevista na cláusula 8.1.3, § 2o - Inviabilidade – Cumulação indevida, sob pena de configurar bis in idem – Multa afastada – Compensação do valor da bonificação (R$ 8.596,25) – Desacolhimento – Não comprovação que o autor se beneficiou da quantia – Honorários de advogado – Sucumbência – Ré ficou vencida em parte mínima – Condenação do autor – Admissibilidade – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014190-75.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LOPES &
BERNACKI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES SIMPLES
LTDA., é apelado ALISSON TADEU PEREIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014190-75.2015.8.26.0405 -Voto no 1897
e
2
Apelação Cível no 1014190-75.2015.8.26.0405
Apelante: Lopes & Bernacki Empreendimentos e Participações Sociedades
Simples Ltda.
Apelado: Alisson Tadeu Pereira
Comarca: Osasco
Voto no 1897
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel –
Denunciação da lide à construtora – Inviabilidade – Vedação
prevista no art. 88 do CDC – Cerceamento de defesa –
Inocorrência – Prova pericial – Desnecessidade – Nulidade da
sentença - Inocorrência - A disponibilização do imóvel ao
autor ocorreu em julho de 2012, após a entrega das chaves em
fevereiro/2012 - Lucros cessantes – Viabilidade – Súmula 162
deste Tribunal – Taxa mensal de 0,5% sobre o valor atualizado
do contrato, devida no período do atraso – Cumulação dos
lucros cessantes com a multa prevista na cláusula 8.1.3, § 2o -
Inviabilidade – Cumulação indevida, sob pena de configurar
bis in idem – Multa afastada – Compensação do valor da
bonificação
(R$
8.596,25)
–
Desacolhimento
–
Não
comprovação que o autor se beneficiou da quantia –
Honorários de advogado – Sucumbência – Ré ficou vencida em
parte mínima – Condenação do autor – Admissibilidade –
Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Apelação contra sentença que reconheceu a ocorrência de
prescrição trienal quanto ao pedido de restituição do valor da comissão de corretagem e
condenou a ré a pagar lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, desde
01/01/2012 até 15/07/2012, além da multa contratual.
Sustenta a ré-apelante, preliminarmente, que é necessária a
denunciação da lide à empresa Tecnofort Construtora e Incorporadora Ltda., bem como
a realização de prova pericial. Também entende que a sentença é nula, pois deixou de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014190-75.2015.8.26.0405 -Voto no 1897
e
3
manifestar sobre a entrega das chaves na data de 11/02/2012. No mérito, alega que o
momento da conclusão da obra não se confunde com o da imissão na posse do imóvel,
insistindo que a obra foi concluída, do ponto de vista técnico, em janeiro de 2012,
embora expedido o Habite-se em maio de 2012, não havendo que se falar em atraso na
entrega. Alternativamente, assevera que a entrega das chaves ocorreu em 11/02/2012 e
não em julho de 2012. Pretende a compensação do valor do bônus contratual que
beneficiou o comprador, nos termos da cláusula 8.1.3, no valor de R$ 8.596,25.
Enfatiza que a cumulação da multa contratual com lucros cessantes é indevida, por
configurar bis in idem. Por fim, visa a condenação do apelado ao pagamento, por
inteiro, das verbas de sucumbência.
Recurso tempestivo, com preparo e contrarrazões (fls.
384/392).
É o relatório.
Inicialmente, o recurso atende aos requisitos do art. 1.010
do CPC, pois a apelante atacou os fundamentos da sentença recorrida.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do
recurso, suscitada em contrarrazões.
É inviável a denunciação da lide à construtora, como
pretende a apelante, pois a intervenção de terceiros encontra vedação expressa em ações
que discutem o direito do consumidor, nos termos do art. 88 do CDC, como é a hipótese
dos autos.
Nesse sentido, já julgou esta Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
PEDIDO
DE
RESCISÃO
DO
CONTRATO
COM
RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS CULPA DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014190-75.2015.8.26.0405 -Voto no 1897
e
4
VENDEDORA PROCEDÊNCIA EM PARTE - Aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor - Aquisição de unidades
imobiliárias em compromisso de compra e venda por pessoa
jurídica não desnatura a qualidade de consumidor, desde que
não inserida na cadeia de consumo, segundo teoria finalista -
Denunciação à lide - Inadmissibilidade por falta de amparo
legal - Inteligência do art. 88 do CDC - Pedido de suspensão do
processo - Alegação de existência de questão prejudicial que
não se sustenta - Demanda em que discutido o embargo à obra
não tem relação de prejudicialidade com este feito - Atraso na
entrega é suficiente para justificar o pedido de resolução do
contrato, pois caracterizado fortuito externo - Alegação de caso
fortuito ou força maior - Inocorrência - Incidência da súmula
161 do TJSP - A resolução do contrato, decorrente da mora
exclusiva da construtora, acarreta a devolução integral das
quantias pagas pelo adquirente, inclusive comissão de
corretagem - Contrato de incorporação imobiliária em regime
de afetação não afasta o direito do adquirente em pedir a
resolução por culpa da ré no atraso da obra - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA (Apelação no
1005063-72.2018.8.26.0126, Rel. Des. Alexandre Coelho, j.
20/03/2020)
Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, pois, a
realização de prova pericial não era necessária para o deslinde do feito, notadamente
porque se trata de causa instruída por documentos suficientes.
Outrossim, não há nulidade da sentença que entendeu que
a disponibilização do imóvel ao autor ocorreu em julho de 2012 (e não em
fevereiro/2012). E, para tanto, bastava a sentença expor os motivos de forma sucinta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014190-75.2015.8.26.0405 -Voto no 1897
e
5
como fez o juiz da causa.
No mérito, o item 8 do Quadro Resumo prevê a conclusão
da obra em 01/07/2011 (fls. 30). Contando-se o prazo de tolerância de 180 dias, a
entrega do imóvel deveria ter ocorrido até 01/01/2012.
No caso, a assinatura do termo de entrega das chaves em
11/02/2012 (fls. 240) não afasta a mora da ré na medida em que o imóvel foi
disponibilizado fisicamente ao autor em data posterior, como demonstrado pelo
documento de fls. 125 e admitido pela apelante.
Verificado o atraso na entrega do imóvel, portanto,
responde a ré pelos prejuízos materiais a que deu causa.
Aplica-se ao caso o teor do enunciado na Súmula 162
deste Tribunal, abaixo transcrita:
“Súmula 162: Descumprido o prazo para a entrega do imóvel
objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio.”.
Observe-se, ainda, o enunciado do Tema 05, fixado no
sobredito IRDR, o qual não alterou o entendimento sumulado acima transcrito:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante
indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O
uso será obtido economicamente pela medida de um aluguel,
que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado
do contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou teve
de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014190-75.2015.8.26.0405 -Voto no 1897
e
6
na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma já regularizada”.
Esta Câmara tem entendido que o percentual deverá
corresponder a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, por equivaler à
medida de um aluguel, e deverá compreender o período do atraso, no caso, do término
do prazo de tolerância (01/01/2012) até a data da disponibilização física do imóvel ao
autor (15/07/2012), como constou da sentença.
Nesse sentido:
IMÓVEL - Compromisso de compra e venda - Atraso na
entrega da obra - Abusividade de cláusula que qualifica o prazo
de entrega como meramente estimativo, e o vincula à obtenção
do financiamento - Artigo 51, IV, do CDC - Responsabilidade
da ré a partir do final do prazo de tolerância - Fixação dos
lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do
contrato - Taxa de evolução de obra - Legitimidade da ré -
Caráter indenizatório - Correção monetária - Aplicação da
variação do INCC até o prazo de entrega - Após, utilização da
variação do IGPM até efetiva entrega - Dano moral não
configurado - Recurso provido em parte. (Apelação no
1020650-10.2017.8.26.0114, Rel. Des. Mônica de Carvalho, j.
29.08.2019)
Afasta-se, contudo, a condenação da ré a pagar a multa
prevista na cláusula 8.1.3, § 2o, que trata do percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do
contrato, devida pela incorporadora em caso de descumprimento do prazo previsto (fls.
54).
Como se vê, referida multa tem a mesma natureza jurídica
dos lucros cessantes, sendo inviável a cumulação de ambos, como constou da sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014190-75.2015.8.26.0405 -Voto no 1897
e
7
sob pena de configurar bis in idem.
Sem razão a ré quanto à compensação do valor da
bonificação de R$ 8.596,25, não comprovada nos autos. Não há qualquer documento
indicando que o autor se beneficiou da quantia, sendo insuficientes para tanto os
documentos de fls. 275/279.
A ré ficou vencida em relação aos lucros cessantes, ao
passo que o autor sucumbiu nos demais pedidos. Presente, portanto, a hipótese do art.
86, parágrafo único, do CPC, fica o autor condenado a pagar as custas e despesas
processuais, além de honorários de advogado fixados em 12% sobre o valor da
condenação, já considerado o trabalho acrescido em recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação da ré a pagar a multa contratual
e condenar os autor ao pagamento das verbas de sucumbência, mantendo-se, no mais, a
r. sentença.
Benedito Antonio Okuno
Relator